Tribunal: CARF
Processo: 10880.924000/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924000/2012-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.187 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO
FINAL, TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE.
DESGASTE INDIRETO NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
13/10/2009, proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Denise Madalena Green,
que votaram pelo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924000/2012-34
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão
no 3201-010.318, de 22/03/2023, cuja ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada a
descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação, por meio
de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento de diligências quando o
julgador entende que há nos autos elementos suficientes para o seu livre convencimento.
Preceitua o artigo 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972 que a autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as
aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo e
que se desgastam no processo de industrialização.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários,
pois não se caracterizam como tal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, nos seguintes termos: (I) dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito relativo ao
coque de petróleo, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava
provimento, e (II) negar provimento em relação ao crédito decorrente das aquisições de
refratários, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana
Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado).
O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima declarou-se suspeito para participar do
julgamento, sendo substituído pelo conselheiro suplente Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues.
Apontou como paradigmas, os Acórdãos n° 3302-013.164 e 9303-011.428, que
têm as seguintes ementas:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

Acórdão n° 3302-013.164
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se
integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele
subsumidos sejam consumidos e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste,
desbaste, perda de propriedades, etc. em contato direto com o produto em fabricação, e
desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como
matéria-prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que
forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato
direto com o produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao
rito previsto no art. 543C do antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contato direto com o produto e que não devam ser
contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante
do REsp 1075508/SC.
Acórdão n° 9303-011.428
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/04/2012 a 30/04/2015
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contato direto com o produto e que não devam ser
contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante
do REsp 1075508/SC.
Sustenta, em síntese, que:
 Os materiais refratários exercem ação direta sobre o produto
industrializado, desgastando-se e consumindo-se ao longo do processo
produtivo, ainda que sejam utilizados em mais de um ciclo produtivo;
 Assemelham-se a produtos intermediários, nos termos da decisão
vinculante proferida pelo C. STJ, sobretudo porque, como demonstrou o
Contribuinte, os refratários são consumidos/desgastados no processo de
industrialização, exercendo ação direta sobre o produto em fabricação
(trocas de calor etc.);
 Não são contabilizados no ativo permanente, já que possuem vida útil
inferior a 12 meses; e
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

 Assim, devem ser revertidas as glosas concernentes aos materiais
refratários utilizados pela RECORRENTE no processo de industrialização
do cimento, reformando-se, por conseguinte, o acórdão recorrido.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial admitiu o recurso para a
matéria “Crédito Básico de IPI. Materiais Refratários”, nesses termos:
3.1 Crédito Básico de IPI. Materiais Refratários
A recorrente sustenta o direito de crédito básico de IPI calculado sobre materiais
refratários que revestem internamente fornos cimenteiros. O acórdão recorrido negou
o direito, invocando os precedentes 9303-007.143 e 9303-011.429. Transcreve-se:
Fl. 319:
Nesse contexto, por concordar com seus fundamentos, no trato dos materiais refratários,
utilizados para proteção de fornos, no caso em litígio, utilizados nas indústrias
Siderúrgicas, adoto como minhas razões de decidir o voto vencedor do Acórdão no
9303-007.143, em sessão realizada em Julho/2018, da lavra do Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, que inclusive utiliza os fundamentos do Resp no 1.075.508-SC,
(submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC – Recursos Repetitivos):
Fl. 321:
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-o às
inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até hoje,
não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se estende a partes e
peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não incorporadas ao ativo
imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou características tecnológicas, se
desgastem em razão do contato direto que exercem sobre o produto em fabricação ou
que o produto exerce sobre elas. Em tais condições, semelhante direito ao crédito só foi
admitido, em virtude das inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às
ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e tubulações, e
também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na temperatura. A única
diferença para a siderurgia é que na indústria química não é necessário a proteção da
parede interna do equipamento, cuja composição (seja metálica ou não), já oferece
resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger a
parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível gerando calor,
que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica claro que o
refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela
queima do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato não tem
o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não houvesse a
necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários seriam colocados
do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E não teriam qualquer
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto
fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que
de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do refratário é algo
indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser minimizado tanto quanto
possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado em nome do benefício de proteção
do equipamento. Não há dúvida de que o refratário entra em contato com o aço. O que
se questiona é se o refratário faz ou não parte de um equipamento. E a resposta é SIM.
Todos os equipamentos que terão contato direto com o metal líquido já são construídos
com a cobertura refratária, e não podem ser usados em separado. Ou seja, os refratários
aqui tratados são empregados nas indústrias siderúrgicas para o isolamento térmico dos
fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar-se a perda de calor para o
ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das temperaturas internas desses
fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e derretimento dos demais
insumos para obtenção do aço. A substituição do material refratário danificado é um
custo de manutenção no equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento (do
mesmo modo que o pneu de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc.). Não
aumenta sua vida útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que são
submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim com os
bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado
funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
Portanto, concluo que materiais refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa) não geram direito ao crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos mesmos.
Nesse mesmo sentido encaminhou o voto do relator, Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, no Acórdão n.o 9303-011.429, em sessão realizada em 18/05/2021, que referendou
e adotou como razões de decidir, o voto do Presidente em exercício e Relator, Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, no Acórdão, no 9303-007.865 (ementa abaixo), que também
transcreveu trechos do Voto Vencedor, Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em
11/07/2018, do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, passando a adotá-los como
razões de decidir, aqui citado.
Importante frisar que o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o 9303-
011.429, restou vencido, por determinação do art. 19 E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento (voto de qualidade), assim
como os demais acórdãos citados, que também foram decididos por voto de qualidade, contudo
antes das alterações promovidas pela lei citada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/06/2009 a 30/04/2014
(...)
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente
são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto,
sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam
como tal. (Acórdão no 9303-007.865, em sessão realizada em 23 de janeiro de 2019).
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

Veja-se que o recorrido não menciona o tempo de vida útil dos insumos, a ver
se seriam classificados ou não no ativo imobilizado, do que se presume ter negado o
direito também para aqueles com vida útil inferior a um ano. O fundamento foi o
entendimento de que tais materiais deveriam ser considerados partes de equipamentos,
e por isso não se caracterizariam como materiais intermediários.
Os paradigmas, por outro lado, entenderam pelo reconhecimento do mesmo tipo
de crédito, conforme se copia:
Paradigma 3302-013.164, fl. 343:
“E como visto acima, o creditamento foi afastado por entender que os refratários fazem
parte das máquinas e equipamentos (e, portanto, seriam do então denominado ativo
permanente, atual ativo não circulante).
Contudo, em razão do imediato e integral desgaste dos refratários no curso do processo
de produção, bem como seu contato direto com o produto em fabricação, a
jurisprudência tem entendido que a aquisição desses materiais refratários consumidos no
processo industrial, não compondo o ativo fixo, devem ser admitidos como produtos
intermediários para fins de tomada de crédito do IPI.”
[...]
O que se extrai do Parecer citado, que além da matéria-prima e dos produtos
intermediários, que integram o produto final, e das embalagens, também podem gerar
crédito de IPI os insumos que, não integrando o produto final, se assemelham a
produtos intermediários, tendo que os têm que obedecer aos seguintes critérios: i) que se
consumam em contato direto com o produto; ii) que não seja incorporado às instalações
industriais, como partes ou peças de máquinas; iii) que não seja classificável no ativo
imobilizado.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no já citado
recurso repetitivo (Resp no 1.075.508), cuja controvérsia era justamente a ora sob
análise: a empresa buscou a tutela do Poder Judiciário para tomar crédito de
componentes do maquinário que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo.
Naquela oportunidade, o relator do caso, ministro Luis Fux, destacou que a legislação
do IPI afastou o rigor da regra do crédito físico, concluindo que ‘o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa’". (p. 14 e 17 do paradigma)
Paradigma 9303-011.428, fls. 345/346:
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado (sic) direto com o produto e que não devam
ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação
vinculante do REsp 1075508/SC.
Resta bem demonstrada a divergência, divergência bem conhecida e
mencionada pelo próprio acórdão recorrido.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (cf. e-fls. 415/422), requerendo a
negativa de provimento do Recurso Especial do Contribuinte, por entender que os materiais
refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e argamassa) não geram direito ao crédito do IPI,
pelo que escorreita a glosa dos mesmos.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pela é tempestivo e atende aos pressupostos de
admissibilidade.
Do cotejo entre o acórdão paradigma e os paradigmas, tem-se que:
Elementos
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3302-
013.164
Paradigma n° 9303-
011.428
Produto
Cimento
Cimento
Aço
Norma Jurídica
Prequestionada
Art. 226, do Decreto no
7.212/2010 e Parecer
Normativo CST 65/79.
Art. 226, do Decreto no
7.212/2010 e Parecer
Normativo CST 65/79.
Art. 226, do Decreto no
7.212/2010 e Parecer
Normativo CST 65/79.
Materiais Refratários
Tijolo refratário, concreto
refratário e argamassa
(tijolos, concreto, x-
concreto, argamassa e
hormgon).
Concreto refratário, tijolo
refratário, argamassa
refratária, material
utilizado pelo Contribuinte
para fins de isolamento
térmico dos fornos
industriais.
Materiais refratários que
compõem o forno.
Crédito Pleiteado
Materiais refratários têm
natureza de produtos
intermediários e não
simplesmente de partes e
peças que revestem os
maquinários utilizados
para a produção do
cimento.

Quanto ao material
refratário, depreende-se da
leitura dos documentos
que instruem o processo se
tratar de revestimento de
forno, entre eles concreto
refratário, tijolo refratário,
argamassa refratária,
material utilizado pela
contribuinte para fins de
isolamento térmico dos
fornos industriais com a
finalidade de se evitar a
troca de calor com o
ambiente externo, e, logo,
para a manutenção da
temperatura interna
necessária para que o
cimento produzido não
perca suas propriedades ou
danifiquem os
equipamentos, havendo
contato com o produto
submetido ao processo
fabril. Seu desgaste, neste
particular, não é
Os refratários são
empregados nas indústrias
siderúrgicas para o
isolamento térmico dos
fornos e panelas
industriais, com a
finalidade de evitar-se a
perda de calor para o
ambiente externo,
possibilitando, assim, a
manutenção das
temperaturas internas
desses fornos e panelas
necessárias ao processo de
fundição e/ou derretimento
dos demais insumos para
obtenção do aço.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

Elementos
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3302-
013.164
Paradigma n° 9303-
011.428
controvertido pela
autoridade fiscal, visto que
o material se torna
inutilizável com o decurso
da industrialização que
conduz ao exaurimento de
sua finalidade e de suas
propriedades, sendo ao
final substituído, o que
impede a sua
contabilização no ativo
não circulante e tampouco
a sua classificação como
material destinado à mera
manutenção do ativo.
Razões de decidir
Não se extrai dos materiais
refratários, quaisquer
alterações das
propriedades físicas ou
químicas desta ação direta
para com o produto final,
“cimento”. Os refratários
(tijolos, argamassa,
cimento e concreto)
utilizados no isolamento
térmico do forno, dado as
altas temperaturas
necessárias para se obter a
fusão e o clínquer, sofrem
desgaste pelo uso durante
o processo de fabricação
do cimento, assim como
todo e qualquer
maquinário.
Os materiais refratários
devem ser aceitos como
assemelhados a produtos
intermediários e gerar
crédito ao contribuinte.
Contudo, em razão do
imediato e integral
desgaste dos refratários no
curso do processo de
produção, bem como seu
contato direto com o
produto em fabricação, a
jurisprudência tem
entendido que a aquisição
desses materiais refratários
consumidos no processo
industrial, não compondo
o ativo fixo, devem ser
admitidos como produtos
intermediários para fins de
tomada de crédito do IPI.
Os refratários que
compõem os fornos e
entram em contato com o
produto fabricado
desgastam-se de forma
direta e integral na
produção e, ainda que
acidentalmente,
incorporam-se ao produto
fabricado. Os refratários
são empregados nas
indústrias siderúrgicas
para o isolamento térmico
dos fornos e panelas
industriais, com a
finalidade de evitar-se a
perda de calor para o
ambiente externo,
possibilitando, assim, a
manutenção das
temperaturas internas
desses fornos e panelas
necessárias ao processo de
fundição e/ou derretimento
dos demais insumos para
obtenção do aço.
Assim, confirmo o entendimento do despacho de admissibilidade, na configuração
do dissídio jurisprudencial, visto que as decisões trataram de matéria fática similar e decidiram
de forma divergente: enquanto o acórdão recorrido decidiu que os refratários guardam
similaridade não com matéria-prima e produto intermediário, mas sim com os bens do ativo
permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado funcional,
restabelecendo a sua condição de uso, os acórdãos paradigmas decidiram pelo direito a crédito de
IPI.
Por estarem presentes os requisitos do art. 118 do RICARF, voto por conhecer do
Recurso Especial.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

MÉRITO
A respeito da glosa dos produtos refratários, a matéria deve ser analisada à luz da
legislação pertinente.
O art. 226 do RIPI/2010, então vigente, expressamente dispunha que:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.
O aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário
durante o processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.
Os materiais refratários se desgastam por conta de sua aplicação direta na linha
produtiva principal. No entanto, não é o suficiente para se enquadrar na categoria de “produtos
intermediários”, pois o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento térmico.
Assim, são acessórios ao forno industrial e aos demais equipamentos, todos
integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual não geram direito ao crédito de IPI.
Os refratários colocados no interior de fornos têm a função de proteger a parede
metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor. E a função dos
fornos é: a queima de combustível gerando calor, que se pretende transferir a uma substância que
se quer aquecer. Logo, o refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de transferir
calor gerado pela queima do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto, contudo este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. O fato de ocorrer ou não
contato com o produto fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos
refratários, que de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os
produtos intermediários a que se refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A tomada de crédito, como produto intermediário dos materiais refratários, deve
ser afastada diante da consolidada jurisprudência do STJ, a teor do REsp 1.075.508/SC, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009, julgado na sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98. 1. A aquisição de bens que integram o ativo
permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo
desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de
industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924000/2012-34

artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg
no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp
608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98),
determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados), entre
outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente". 3. In casu, consoante assente na instância ordinária,
cuida-se de estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do
ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-007.865, 23/01/2019
DIREITO
AO
CRÉDITO.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários,
pois não se caracterizam como tal.
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo
industrial, mas sim de que os materiais refratários não se agregam ao produto final fabricado, não
são consumidos de forma imediata (direta) e integral durante o processo de industrialização.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 434
DF CARF MF
Original